Tribunal: TJDFT
Processo: 0750124-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750124-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA OLIVEIRA ALMEIDA CARVALHO AGRAVADO: ALEXANDRE BRANDAO SE, THIAGO DE SA OLIVEIRA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA OLIVEIRA ALMEIDA CARVALHO, contra decisão proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas, proposta em desfavor de ALEXANDRE BRANDAO SE, THIAGO DE SA OLIVEIRA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação do laudo pericial, nos seguintes termos (ID 216436860): "Trata-se de ação cautelar de produção antecipada de prova na qual pretende a autora a realização de prova pericial médica nas especialidades ginecologia-obstetrícia e coloproctologia, em razão de alegado erro médico supostamente ocorrido durante a cirurgia de laparoscopia para endometriose sem histerectomia a que se submeteu em 04/11/2020. Na decisão de ID 191446084 foi determinada a realização da prova pericial, inicialmente na modalidade medicina coloproctológica, tendo sido nomeado o perito médico proctologista o Dr. Danilo José Munhóz da Silva, o qual declinou do encargo por motivos de foro íntimo e foi substituído pelo médico cirurgião geral RODRIGO VIEIRA SILVA, consoante decisão de ID 195044744, na qual intimadas as partes a se manifestarem. Transcorrido o prazo sem impugnações à referida nomeação. Apresentado o laudo pericial de ID 206366859, as partes se manifestaram, tendo a autora apresentado a petição de ID 209019404, na qual argúi exceção de suspeição do perito, ao argumento de que este omitiu ter mantido laços interna corporis que mantivera com o réu Dr. Thiago de Sá Oliveira, inclusive de subordinação hierárquica, como integrantes do quadro de oficiais médicos da Polícia Militar do Distrito Federal, laços corporativos e profissionais esses que perduraram até 27 de abril de 2021, ano e dia após o ato cirúrgico periciado, em razão de afastamento dos quadros da PMDF, consoante Portaria publicada no DODF n° 83, de 5 de maio de 2021, Pág. 27, disponível in: https://www.dodf.df.gov.br, acesso em 24/8/2024. Afirma a autora que o vínculo hierárquico de caserna, além de forçoso convívio laboral no centro médico da PMDF, sugere a existência de laços de amizade com aptidão para comprometer a imparcialidade do perito e a credibilidade do laudo pericial. Pede a autora, por fim, julgar procedente a arguição de suspeição, com a subsequente nomeação de outro perito para exercer o encargo. Na sequência, a parte autora impugna o laudo pericial, nos termos de ID 209019416, destacando haver inconsistências e omissões no parecer médico acostado aos autos e apresentando quesitos complementares. O il. Perito Dr. Rodrigo Vieira apresentou o laudo complementar de ID 209346249, no qual rechaça a alegação de suspeição, afirmando não possuir laços de amizade com nenhuma das partes no presente processo. Respondeu os quesitos suplementares apresentados pela autora e pediu o levantamento do restante dos honorários periciais. As partes se manifestaram novamente, tendo os réus concordado com as conclusões da perícia e repelido a alegação de suspeição do “expert”, ao passo em que a autora insistiu na impugnação ao laudo e na tese da suspeição do profissional. É o breve relato. DECIDO. No tocante à alegação de suspeição do perito, não considero presentes os elementos necessários ao deferimento do pleito. A despeito da comprovação de que o médico perito trabalhou como médico da PMDF no mesmo período em que o requerido Thiago de Sá Oliveira, não se vislumbra a relação de amizade ou proximidade aptas a caracterizarem a suspeição suscitada. O tão só fato de trabalharem para a mesma instituição não é bastante para se supor uma amizade. Ademais, necessário destacar que o Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da nomeação do perito, para arguição de suspeição: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze ) dias contados da intimação do despacho de no meação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito , se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos”. Conforme se extrai da decisão de ID 195044744, a nomeação de perito Rodrigo Vieira ocorreu no dia 30/04/2024 e o prazo para impugnação do perito transcorreu sem qualquer impugnação da requerente à sua nomeação, consoante certificado no ID 197321419. Assim, indefiro o pleito da autora. No que toca à impugnação ao laudo pericial, verifica-se que o perito explicitou o modo de análise e exame do estado de saúde da autora, bem como justificou as conclusões do laudo. A insurgência baseada em mera discordância com as conclusões do perito não possui o condão de gerar a desconsideração da perícia, tampouco de invalidá-la. Nesta oportunidade, procedi à leitura integral do laudo, com suas 72 laudas, além da complementação feita depois, podendo constatar a sua completude e profundidade na análise das questões médicas postas. Esta completude e profundidade não se confundem, no entanto, com o mérito das questões médicas, transmutadas em questões jurídicas, a ser julgado na ação de conhecimento futuramente ajuizada. Dizer que o laudo analisou perfunctoriamente a problemática médica não quer dizer que a analisou corretamente do ponto de vista da correção das conclusões, as quais serão sopesadas diante de todos os outros muitos elementos de prova constante deste procedimento e da ação de conhecimento. Assim, homologo o laudo pericial de ID 206366859, bem como o seu complemento de ID 209346249, apresentados nos autos pelo "expert". Fica a parte autora intimada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, para dizer se ainda possui interesse na realização da prova pericial na modalidade medicina ginecológica. Em seguida, voltem conclusos. Intimem-se." Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a suspeição do perito judicial e anular o laudo produzido. Sustenta ter o juízo a quo nomeado o perito médico Rodrigo Vieira Silva, o qual aceitou o encargo, mas omitiu sobre ter exercido, no período de fevereiro de 2016 até abril de 2021, a função de Oficial Médico da PMDF (detentor da patente de 2° Tenente) com o requerido Thiago de Sá Oliveira, também Oficial Médico da PMDF e superior militar hierárquico. Aduz o dever de imparcialidade do perito judicial na condição de auxiliar da justiça, estando sujeito, por força das disposições do art. 148, caput e inciso II, do mesmo CPC, aos motivos de impedimento e de suspeição aplicáveis ao Juiz (CPC, arts. 144 e 145). Alega, ainda, afronta ao Código de Ética Médica e ao Código de Ética Profissional e Disciplina do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil (CONPEJ). Afirma que mesmo na reserva não remunerada, o perito judicial conserva o posto de 2° Tenente e mantém os deveres de lealdade e respeito hierárquico ao requerido, oficial militar da ativa, atualmente detentor do posto de Tenente-Coronel. Assevera não prosperar a assertiva de ter deixado transcorrer in albis o prazo de impugnação do perito nomeado, pois somente tomou conhecimento de fatos que maculam a conduta ética e comprometem o princípio da imparcialidade do perito judicial, depois da nomeação dele (ID 66582131). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Ausente o preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 170095945). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de produção de ação cautelar de produção antecipada de provas, com a finalidade de apurar a responsabilidade civil e eventuais defeitos da prestação de serviços médicos dos requeridos. Pediu a nomeação de perito médico especialista em ginecologia-obstetrícia e em coloproctologia para elaborar laudo. A agravante alega ter sofrido danos em decorrência do procedimento cirúrgico realizado em 04/11/2024. A produção de prova foi deferida e o perito foi nomeado pelo juízo a quo. As partes foram intimadas sobre a nomeação do perito médico Rodrigo Vieira Silva em 21/05/2024 (ID 195044744), tendo transcorrido o prazo sem impugnação à nomeação. O laudo foi apresentado pelo perito em (ID 206366859). A agravante apresentou petição arguindo exceção de suspeição do perito em 27/08/2024 (ID 209019404). O perito se manifestou nos autos afirmando não possuir laços de amizade com nenhuma das partes do processo. Afirma nunca ter tido qualquer vínculo de trabalho com os réus ou com a autora, e ter pedido exoneração do emprego de oficial médico no centro médico da PMDF, na especialidade de cirurgia geral, no ano de 2021 (ID 209346249). De acordo com o art. 465, § 1o, I, do CPC, “incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito (...) arguir o impedimento ou a suspeição do perito”. Outrossim, a prova pericial é meio de prova de fundamental importância ao deslinde de controvérsia a qual dependa de exame de questões técnicas. Nesse sentido, a norma processual contida no art. 148 do CPC estendeu aos demais sujeitos parciais do processo, entre eles o perito, as hipóteses de suspeição destinadas ao juiz, expressamente previstas no artigo 145 do CPC. Por conseguinte, deve-se aplicar, igualmente, a regra para a arguição de suspeição prevista no artigo 148, §1o, do CPC, segundo o qual o prazo deve ser contado a partir da primeira da oportunidade em que couber falar nos autos após o conhecimento da suspeição: “Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo. § 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos". Portanto, o prazo para a apresentação de arguição de suspeição deve ser contado a partir do conhecimento de fato que leve à suspeição. Nesse sentido: "Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de suspeição. Ausência de preclusão. Arguição no momento oportuno. Conhecimento do fato. Perito judicial. Atuação no processo administrativo. Sindicância. Comprometimento da atuação do expert. Suspeição verificada. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu o incidente de suspeição da perita, ora agravante, e declarou a nulidade do laudo pericial juntado nos autos principais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia incide sobre a análise da suspeição da agravante, perita médica nomeada judicialmente em processo associado, movido pelos agravados. III. Razões de decidir 3. Inexiste preclusão quando arguida a suspeição do perito na primeira oportunidade em que possível à parte suscitante fazê-lo, considerado o conhecimento quanto aos fatos que ensejam o vício. Evidenciada, na espécie, a observância arts. 146 e 148, § 1o, do CPC. 4. A perita desatendeu ao Código de Ética Médica e do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais ao deixar de comunicar a sua situação de suspeição, por ter atuado na sindicância que apurou denúncia feita pelas partes agravadas contra hospital e médicos, pelos mesmos fatos que deram ensejo ao feito na origem. 5. Existente óbice de atuação como perita judicial nos autos da ação principal, uma vez que a agravante teve conhecimento da matéria e participou do julgamento na instância administrativa. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 146 e 148, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.524.424/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma, j. 17/11/2015." (0724236-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 30/10/2024.) Apesar de a arguição de suspeição levantada pela parte autora ter ocorrido após a apresentação do laudo pericial, a manifestação aconteceu na primeira oportunidade depois de autora verificar a possibilidade de haver suspeição do perito, inexistindo, assim, preclusão. Por outro lado, nesta sede recursal, apesar do perito nomeado e um dos requeridos terem trabalhado na mesma instituição, durante o mesmo período, a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar indícios de amizade ou inimizade, proximidade, parcialidade ou desvio na atuação pericial. Extrai-se dos autos que o perito era servidor público do GDF, atuando na clínica médica da PMDF como cirurgião geral, no mesmo período no qual o agravante exercia o cargo de proctologista, no ano de 2018 (ID 209019408). Entretanto, apenas o fato de as partes terem trabalhado no mesmo local e período, não comprova, por si só, a existência de impedimento ou suspeição. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 148, § 1o, CPC, a parte interessada no reconhecimento do impedimento ou da suspensão do auxiliar da justiça deve se manifestar no primeiro momento que tiver de falar nos autos, oportunidade em que será aberto incidente processual para resolução, sob pena de preclusão. 1.1. Não há falar em impedimento ou suspeição na hipótese em que, sendo parte ré do processo o Distrito Federal, for nomeado como perito profissional que também atuar como médico psiquiatra na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, especialmente diante da completa inexistência de indícios de que houve qualquer parcialidade em suas conclusões ou outro desvio na sua atuação. 2. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo (Art. 40, caput e §3o, da CF). 3. Uma das hipóteses de o servidor abrangido por regime próprio de previdência social ser aposentado é por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, caso em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo (art. 40, §o, I, da CF). 4. No âmbito do Distrito Federal, o referido dispositivo constitucional restou regulamentado pelo art. 18 da Lei Complementar no 769/2008, que dispõe, em seu §1o, que os proventos da aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais. 4.1. O rol de moléstias graves disposto no § 5o do art. 18 da LC no 769/2008 é taxativo, não se admitindo ampliação de sua interpretação, tendo o STF sedimentado entendimento no RE no 656.860 (Tema 524), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 4.2. À vista da natureza taxativa do rol legal de doenças graves com aptidão para gerar invalidez permanente com a percepção de proventos integrais, está vedado ao Judiciário ampliá-lo, sob pena de invadir competência própria do legislador. 5. No caso dos autos, não há falar em concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais à autora, pois as enfermidades que alega ter contraído (“sinovites e tenossinovites, dorsalgia, condromalácia da rótula, lesões no ombro, depressão recorrente e ansiedade”) não estão previstas no rol das moléstias profissionais ou doenças graves ou incuráveis da Lei Complementar no 769/2008. 5.1. Outrossim, não se desincumbiu a autora de demonstrar o nexo de causalidade entre as moléstias e a atividade laboral por ela desempenhada, de forma a considerá-las acidentes de trabalho ou moléstias profissionais, especialmente diante da existência de laudo de perito psiquiátrico que concluiu pela inexistência de relação entre as enfermidades e o labor exercido perante a Secretaria de Educação do Distrito Federal (CPC, art. 373, I). 6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido." (0702641-88.2023.8.07.0018 Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 13/11/2024.) Assim, a manutenção da decisão agravada, ao menos por ora, é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 15:05:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador